Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-42.2018.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-42.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA - EPP - CNPJ: 13.434.354/0001-96 (EMBARGANTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), REGINALDO JUSTINO DE ALMEIDA - CPF: 027.550.481-66 (EMBARGANTE), MIRYELEN TAMYRES DE MATTOS CERQUEIRA - CPF: 032.541.291-05 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – OMISSÃO – SANADA -
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhimento os embargos para suprir o vício apontado, com a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante ao desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
MADEIREIRA ESTRELA DALVA LTDA - EPP – E OUTROS
, contra o Acórdão de ID. 80083015,
Recurso de Apelação n° 1000283-42.2018.8.11.0018
, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveram o recurso de apelação do embargado, para manter a sentença tal como lançada.

Os embargantes aduzem que o acórdão embargado restou omisso ao deixar de condenar o apelante/embargado ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11°, do NCPC.

Destacam o pleito de majoração, em sede de contrarrazões de recurso de apelação.

Por estas razões requerem o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, pronunciando-se acerca do ponto omitido.

A Certidão de ID. 84805494, aponta o decurso de prazo, sem manifestação do embargado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargantes buscam a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1000283-42.2018.8.11.0018, sob a alegação de existência de omissão.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Insta apontar que pertinente a oposição de embargos de declaração em tela, eis que a decisão embargada deixou de se pronunciar acerca dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11°, NCPC.

No acórdão restou consignada a manutenção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, extinguindo o feito executivo, bem como condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

Ante a interposição de recurso de apelação, o qual foi desprovido, pelo acórdão embargado, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - DUAS LESÕES DISTINTAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0002210-16.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Desta forma, verificada a existência de omissão do
decisum
embargado, devendo integrar a decisão a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, ACOLHO os presentes aclaratórios, sanando a omissão apontada, nos termos da fundamentação, a qual passa a integrar os fundamentos do acórdão embargado,
sem alteração do resultado do aresto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021